Tribunal: TJDFT
Processo: 0750694-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750694-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VANESSA TAVARES SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de no 0713955-24.2019.8.07.0001, ajuizado em desfavor de VANESSA TAVARES SANTOS, indeferiu o pedido de busca de bens da devedora via CNIB. Narra o agravante, em síntese, que ajuizou ação monitória em desfavor da agravada e que, estando a ação em fase de cumprimento de sentença, não foram localizados bens ou valores da devedora aptos a garantir a satisfação do débito. Diz que peticionou requerendo a realização de busca de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o que restou indeferido pela decisão agravada, sob o fundamento de que tal medida seria inócua, bem como determinou que o agravante diligenciasse no sentido de localizar bens da parte executada. Entende não ser razoável o indeferimento da medida postulada, tendo em vista que pode ela garantir a efetividade do processo de execução, simplificando a localização e constrição de bens. Sustenta que o entendimento do d. Magistrado a quo atenta contra os princípios da celeridade, duração razoável do processo e efetividade da execução. Diz não haver sequer necessidade de comprovação do esgotamento das diligências para o deferimento da medida. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a busca de bens da Agravada via CNIB. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, não obstante o agravante afirme pretender a concessão de efeito suspensivo, o que requer é a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para qual, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos não constato, de imediato, evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que, conforme consignado na decisão agravada, a medida seria inócua ao fim pretendido pelo agravante, aliado ao fato de que a própria parte pode realizar a pesquisa pretendida, mediante o pagamento, no sítio eletrônico da instituição, não sendo razoável a pretensão de transferir o encargo ao judiciário. Sendo assim, não se afigura viável, nesta sede de cognição sumaríssima, o deferimento da medida pleiteada, que, ademais, se concedida esgotaria o próprio mérito recursal, devendo a matéria, portanto, ser submetida ao Colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator